Tribunal: TJPA
Processo: 0800722-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800722-39.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: CAMILLO ULIANA, MARLENE DEPRA ULIANA, POSTO PARAGOMINAS LTDA

AUTORIDADE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DE LEILÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO.

DEPÓSITO VOLUNTÁRIO EFETUADO EM VALOR INFERIOR AO EXEQUENDO. HASTA PÚBLICA REALIZADA. BEM ARREMATADO EM VALOR SUPERIOR AO DA AVALIAÇÃO. TESE RECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR.

NOVO JULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ, DECORRENTE DE PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.

REMIÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE ATÉ A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO (CPC, ART. 826). DEPÓSITO VOLUNTÁRIO EFETUADO ANTES DA ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. AFASTADA A REMIÇÃO TARDIA DA DÍVIDA. DECISÃO RECORRIDA QUE OFENDE O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR (CPC, ART. 805). INTELIGÊNCIA DO ART. 816 DO CPC. DEPÓSITO INSUFICIENTE. DIFERENÇA ÍNFIMA. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária realizada através de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém,
27
de novembro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE PARAGOMINAS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0800722-39.2020.8.14.0000.

AGRAVANTE: POSTO PARAGOMINAS LTDA, CAMILLO ULIANA, MARLENE DEPRA ULIANA

Advogado:
LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO, BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado:
GUIDO ROGÉRIO MACEDO SILVEIRA FILHO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por
POSTO PARAGOMINAS LTDA, CAMILLO ULIANA, MARLENE DEPRA ULIANA,
inconformados

com

a decisão proferida nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
(Proc. n°

0000844-46.2012.8.14.0039), em trâmite perante o MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, proposta por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
, que negou o pedido de cancelamento do leilão ocorrido em 29/11/2019, sob o fundamento de que o depósito voluntário efetuado teria sido feito em valor inferior ao exequendo

a fim de frustrar a continuidade da execução, bem como consignou que o bem foi arrematado por valor superior ao da avaliação.

Em suas razões (ID n.º 2676591), os agravantes pugnam pela reforma da decisão por suposto
error in judicando
.

Historiam a demanda originária, sustentando que a decisão recorrida viola o princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805), eis que determinou que a satisfação do débito deveria ser feita obrigatoriamente pelo meio mais oneroso, qual seja, a alienação judicial do bem imóvel, como também intimou os agravantes a retirarem dos autos os valores que haviam depositado voluntariamente.

Argumentam que até o momento do depósito judicial o agravado não havia apresentado a sua planilha atualizada de débitos, o que só foi feito após o pagamento pelos recorrentes, no dia 04/12/2019, momento posterior à própria alienação do bem em hasta pública. Nesse contexto, aduzem que sem a planilha atualizada do débito, não puderam avaliar a possibilidade de efetuar o pagamento espontâneo do débito em dinheiro ou eventualmente buscar bem alternativo para ser leiloado.

Afirmam que o juízo singular indeferiu a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel feito pelo Sr. Oficial de Justiça, bem como ignorou o pedido para a apresentação pelo agravado do cálculo atualizado do débito. Desse modo, aduzem que antes da realização do leilão, como forma de satisfazer integralmente o débito, requereram o juízo de piso autorização para o pagamento integral e atualizado da dívida mediante guia de depósito judicial apresentada em petição no dia 28/09/2019, em cálculo que totalizou o valor de R$ 129.345,98 (cento e vinte e nove mil trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos) ou então que fosse apresentado o cálculo do valor exato.

Mencionam que o valor voluntariamente aferido pelos agravantes foi estimado de acordo com a base de cálculo apresentada na petição inicial, utilizando os mesmos índices de atualização monetária e incidência de juros.

Ressaltam que com o pagamento integral do débito e satisfação da pretensão executória não haveria motivo para a alienação judicial do imóvel, preservando assim o patrimônio dos agravantes, em atendimento ao princípio da menor onerosidade. Contudo, o pedido teria sido mais uma vez ignorado pelo juízo singular antes do leilão.

Noticiam que logo após a arrematação do imóvel realizaram imediatamente o pagamento da guia de depósito judicial na primeira oportunidade que tiveram, diante do horário bancário, e isso antes mesmo dos arrematantes depositarem a primeira parcela do pagamento, requerendo o cancelamento da alienação judicial e o arquivamento do processo por satisfação integral do débito. Narram ainda que em 19/12/2019, a decisão agravada foi publicada no DJe, negando o pedido de cancelamento do leilão judicial e determinando o levantamento dos valores depositados.

Sustentam que a diferença entre o valor depositado em juízo a título de pagamento voluntário do débito foi de apenas R$ 14.539,85 (quatorze mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), o que poderia ter sido facilmente sanado mediante um simples despacho determinando a complementação, até porque os próprios agravantes manifestaram disposição nesse sentido.

Alegam que a alienação judicial do imóvel penhorado não poderia se sobrepor ao pagamento voluntário do débito em dinheiro (depósito judicial), sob pena de violar os princípios da menor onerosidade (CPC, art. 805), da economia processual e subverter a ordem preferencial da penhora prevista no art. 835 do CPC.

Gizam que a decisão acarreta risco de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que a arrematante requereu, em 20/01/2020, a expedição do mandado de imissão na posse no imóvel leiloado.

Obtemperam que não há lógica em se afirmar que a satisfação voluntária do débito exequendo tenha sido feita no intuito de frustrar a continuidade da execução; eis que, muito pelo contrário, o pagamento do débito tem o condão de satisfazer a pretensão executória, liquidando a quantia executada e, consequentemente, resolver o mérito processual.

Pugnam pela atribuição de efeito ativo ao recurso, com a suspensão dos efeitos da hasta pública, até decisão final pelo colegiado ou para impedir a imissão na posse por parte da arrematante. Alternativamente, requer que seja concedido prazo para que os agravantes complementem o valor do depósito até que satisfaça o montante exigido pelo agravado.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento da insurgência.

O recurso foi instruído pelos documentos de fls. 18/846 (pdf.).

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, o qual identificou a prevenção desta magistrada, determinando o encaminhamento dos autos à Secretaria da UPJ (ID n.º 2681875).

Redistribuídos os autos eletrônicos por prevenção, vieram-me conclusos.

Em decisão de ID n. 2765434, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contra tal decisão, foi interposto Agravo Interno (ID n. 2878309).

Não foram apresentadas contrarrazões nem ao Agravo de Instrumento nem ao agravo interno.

Após inclusão em pauta, o agravo de instrumento foi conhecido e desprovido à unanimidade, em acórdão de ID 4899568, tornando prejudicado o agravo interno.

Contra o acórdão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados em acórdão de ID 7338188.

Os agravantes interpuseram Recurso Especial (REsp), o qual, após apresentação de contrarrazões, foi admitido e provido monocraticamente pelo Relator, Exmo. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, o qual determinou o retorno dos autos ao tribunal de origem para que “
avalie a tempestividade da remição da dívida tendo por marco a assinatura do auto de arrematação por todos os sujeitos processuais que devem assiná-lo. Na mesma ocasião, deve apreciar as alegações anteriormente prejudicadas, acerca da suficiência do valor depositado
” (ID 13330565 – pág. 4-9).

Retornaram os autos ao TJE/PA para rejulgamento.

Os recorrentes peticionaram informando o suposto descumprimento de decisão judicial e requerendo a tomada de providências (ID 13877988).

Em despacho da Vice-Presidência, os autos eletrônicos foram devolvidos à Turma Julgadora, para os devidos fins (ID 13825514).

Proferi despacho no sentido de que o Pedido de Providências devesse ser dirigido ao juízo “a quo”, até que a Turma Julgadora proceda ao novo julgamento determinado pelo STJ no REsp nº 2004971 – PA.

O agravado atravessou petição requerendo nova condenação dos recorrentes em litigância de má-fé.

Os agravantes se manifestaram quanto à petição anterior.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Eminentes Colegas.

Trata-se, consoante sumário relatório,
de reanalisar, por determinação do STJ
, o agravo de instrumento cuja decisão negou o pedido de cancelamento do leilão ocorrido em 29/11/2019, sob o fundamento de que o depósito voluntário efetuado teria sido feito em valor inferior ao exequendo a fim de frustrar a continuidade da execução, bem como consignou que o bem foi arrematado por valor superior ao da avaliação.

O acórdão reformado restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVOEXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DE LEILÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO EFETUADO EM VALOR INFERIOR AO EXEQUENDO. HASTA PÚBLICA REALIZADA. BEM ARREMATADO EM VALOR SUPERIOR AO DA AVALIAÇÃO. TESE RECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. INSUBSISTÊNCIA. DEVEDOR QUE CRIOU TODA A SORTE DE EMPECILHOS À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS INTERPOSTOS. PRETENSÃO TARDIA INSUFICIENTE DE SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. SÉRIE DE ATOS PROCESSUAIS JÁ PRATICADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Inicialmente, cumpre lembrar que não obstante este colegiado da 1ª Turma de Direito Privado tenha decidido manter — por 02 vezes — a decisão agravada, o STJ, em decisão monocrática de lavra do saudoso Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, proveu o Recurso Especial dos Executados/Agravantes e determinou o rejulgamento do recurso.

Mais precisamente, o STJ determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, “
para que avalie a tempestividade da remição da dívida tendo por marco a assinatura do auto de arrematação por todos os sujeitos processuais que devem assiná-lo. Na mesma ocasião, deve apreciar as alegações anteriormente prejudicadas, acerca da suficiência do valor depositado
”.

Pois bem.

No acórdão reformado pela Corte Superior, restou assentado que não haveria motivos para o cancelamento do leilão (hasta pública), tendo em vista a postura não cooperativa dos devedores em detrimento da efetividade do processo executivo, inclusive diante de condenações anteriores em litigância de má-fé.

Na ocasião, ressaltou-se que houve a quebra da boa-fé que deve presidir todo o processo, a rigor do especificado pelo art. 6º do Código de Processo Civil (cooperação), além do poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015).

Em todo caso, deve ser observada a hierarquia da decisão do C. STJ, o que será doravante adotado.

Cumpre anotar, por oportuno, que o STJ afastou toda a argumentação do acórdão, mas não reformou diretamente o
decisum
, determinando o retorno ao tribunal de origem para o rejulgamento do recurso, sob o fundamento de impossibilidade face à supressão de instância e violação ao requisito do prequestionamento.

Sem delongas, adianto que segundo a conclusão do STJ, que vislumbrou ofensa aos arts. 805 e 826 do CPC, é caso de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Explico.

Consoante a jurisprudência do STJ, o prazo limite para a remição da dívida é a data da assinatura do auto de arrematação por todos os sujeitos processuais que devem assiná-lo (juiz, arrematante e leiloeiro).

No caso dos autos, no momento do pagamento/depósito realizado pelo Executado (29/11/2019), o auto de arrematação ainda não havia sido assinado, o que é fato incontroverso. Logo, é caso de provimento do recurso para o cancelamento do leilão realizado, considerando que o C. STJ entende que “o início do leilão não é o marco final previsto em lei para a possibilidade de remir a dívida” e que “o comportamento anterior do devedor ao longo do processo não é critério a ser levado em consideração na análise da remição da dívida”.

Portanto, a remição da dívida foi tempestiva.

Quanto à suficiência do valor depositado, a considerar-se a superlativação do princípio da menor onerosidade para o executado (CPC, art. 805), resta claro que o valor depositado foi suficiente para a remição da dívida, à luz dos elementos de que dispunha o Executado quanto à atualização do débito — diante da inércia da agravada e do juízo de primeiro grau acerca da inexistência de planilha atualizada do débito. E ainda que assim não fosse, de acordo com o mesmo raciocínio, o juízo singular poderia ter determinado a complementação antes do leilão, considerando a pequena diferença entre o valor efetivamente depositado (R$ 129.345,98) e o apontado como devido pelo Exequente após o depósito (R$ 143.885,83).

Compulsando os autos, é de notar-se que em 03/03/2020, após a expedição do auto de arrematação, os Executados ora agravantes realizaram novo depósito judicial no valor de R$ 20.296,73.

Diante disso, na linha do STJ, conclui-se que o juízo singular negou indevidamente o direito à remição da dívida aos recorrentes — a despeito de seu comportamento anterior processualmente inadequado e protelatório, bem como da arrematação do bem por valor superior ao da avaliação.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a “
remição da execução é possível enquanto o auto de arrematação não tiver todas as assinaturas
” (STJ, REsp nº 1.996.063/RJ, Rel. Nancy Andrighi).

Para a remição da execução, o executado deve pagar ou consignar o montante correspondente à totalidade da dívida executada, acrescida de juros, custas e honorários de advogado.

Foi, repito, segundo o STJ, justamente o caso dos autos.

Assim, diversamente do que se concluiu anteriormente — e por força de decisão superior —, verifica-se a tempestividade e correção da remição da dívida, sendo caso de conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão agravada, cancelando o leilão judicial efetuado, para que outra decisão seja proferida, acerca da possibilidade de complementação do valor para fins de remição, conforme o pedido alternativo do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso, para anular a decisão agravada.

É como voto.

Belém - PA, 13 de novembro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 28/11/2023